Tribunal: TJBA
Processo: 8047178-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047178-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GLX MOVEIS PLANEJADOS LTDA Advogado(s): ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS, JULIA SIMOES NERIS registrado(a) civilmente como JULIA SIMOES NERIS, MARIANA BEZERRA SILVA, GABRIEL SA BARRETO QUEIROZ AGRAVADO: EQUIPE MECADIESEL PECAS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. INDICADORES DE INSOLVÊNCIA. CONCESSÃO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETOMADA DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. CONTRATO SEM ASSINATURA. CONTROVÉRSIA SOBRE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA QUANTO À GRATUIDADE. DECISÃO MANTIDA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança, deferiu parcialmente a gratuidade de justiça em favor da empresa autora, com redução de 80% (oitenta por cento) das custas e parcelamento do saldo, e indeferiu o pedido de tutela de urgência para a restituição imediata de móveis planejados, objeto de contrato de compra e venda inadimplido. Embargos de declaração opostos contra a decisão liminar deste recurso. II. Questão em discussão 2. As questões postas a julgamento são: a) o preenchimento dos requisitos para a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça a uma pessoa jurídica que alega insuficiência de recursos; e b) a presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na restituição imediata do bem objeto do contrato. III. Razões de decidir 3. Gratuidade da justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa jurídica, embora possível, não goza de presunção de veracidade, exigindo a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, a agravante apresentou balanço patrimonial que demonstra patrimônio líquido negativo, elevado passivo circulante e baixa disponibilidade de caixa, além de diversos protestos em seu desfavor. Tal conjunto probatório é suficiente para evidenciar a sua precária situação financeira, justificando a concessão integral do benefício para garantir o acesso à justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 5. Tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. A medida de restituição de bem, em cognição sumária, exige prova robusta e inequívoca. 6. A controvérsia sobre a formalização do contrato, que não contém assinaturas, aliada ao fato de que houve pagamento parcial de valor substancial (aproximadamente 40% do total) e a alegação de pendências na execução do serviço pela parte agravada, fragilizam a probabilidade do direito em um juízo preliminar. A prudência recomenda aguardar a instauração do contraditório para um melhor esclarecimento dos fatos antes de se determinar medida tão drástica, que se aproxima da irreversibilidade fática. 7. Embargos de declaração. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, a decisão monocrática liminar que foi objeto dos embargos de declaração resta superada, acarretando a perda de seu objeto. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para deferir integralmente o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Embargos de declaração julgados prejudicados. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; arts. 98, 99, 300 e 1.015, I e V, do Código de Processo Civil. Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047178-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GLX MÓVEIS PLANEJADOS LTDA e como Agravado EQUIPE MECADIESEL PECAS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA